Tribunal: TCU
Processo: 004.723/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1107/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no processo de concessão do Aeroporto de Congonhas/SP (SBSP), integrante do Bloco SP/MS/PA/MG no âmbito da 7a Rodada de Concessões Aeroportuárias, operado atualmente pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Considerando que o denunciante alega que o processo de concessão do Aeroporto de Congonhas/SP carece de maiores estudos para avaliar os impactos ambientais decorrentes do aumento na movimentação de aeronaves e passageiros previsto nos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental (EVTEA); Considerando que o denunciante questiona, entre outros pontos: i) o fato de não ter sido feito um plano para remanejamento do tráfego na região do Aeroporto, conforme seria exigido pelo Plano Municipal de Circulação Viária e de Transportes, na parte que trata especificamente do "transporte aéreo"; ii) a ausência de AVCB [Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros]; iii) a falta de estudo epidemiológico para avaliar os efeitos da poluição do aeroporto; e iv) a ausência de plano permanente de monitoramento de ruído aeronáutico; Considerando que o denunciante solicita que a realização do leilão de concessão seja condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) obtenção de licença ambiental válida, de AVCB, de acordo do com a Prefeitura a respeito do PEZR e conclusão de processos de gerenciamento das áreas contaminadas; b) realização de estudo urbano amplo demonstrando todos os impactos para região que circunda o aeroporto de Congonhas com consequente apresentação de planejamento de ações e obras que visem anular ou atenuar essas consequências com a referente dotação orçamentária e editais de licitação prontos; c) planejamento para a distribuição do trânsito adicional, com as necessárias desapropriações feitas, sua devida dotação orçamentária e processos licitatórios para as obras necessárias iniciados em conformidade com a exigência de legislação municipal. Considerando que o denunciante pede que a concessão do Aeroporto de Congonhas/SP seja destacada do Bloco SP/MS/PA [atual Bloco SP/MS/PA/MG]; que seja mantida a capacidade máxima do sistema de pistas em 33 movimentos/hora; que os horários de funcionamento do aeroporto sejam limitados e que diversas medidas sejam adotadas pela futura concessionária, inclusive com a formação de fundo a ser administrado por associações da sociedade civil, formado por parte dos lucros da concessão e destinado a custear ações que mitiguem demais danos ao meio ambiente e à saúde da população adjacente; Considerando que o objetivo dos Estudos Ambientais no âmbito dos estudos de viabilidade não é promover o licenciamento ambiental do Aeroporto, até por serem meramente indicativos e que a futura concessionária poderá adotar solução completamente diversa, desde que atendidas as exigências previstas no contrato de concessão; Considerando que a licença de operação do Aeroporto de Congonhas, em processo de renovação, permanece válida, não havendo qualquer justificativa para que o leilão de concessão seja condicionado à "obtenção de licença ambiental válida"; Considerando que a discussão dos impactos na vizinhança e no tráfego local ocorrerá no novo processo de licenciamento ambiental a ser conduzido pela futura concessionária; Considerando que após a concessão do aeroporto, e com a elaboração de novo plano de desenvolvimento, novo PEZR terá que ser elaborado pelo futuro operador, o que evidencia não existir fundamento lógico, técnico ou legal para condicionar o prosseguimento do processo de concessão a eventual acordo da PM de São Paulo sobre o PEZR do aeroporto; Considerando que o gerenciamento das emissões atmosféricas deve ser tratado com a devida profundidade no processo de licenciamento ambiental do Aeroporto a ser conduzido pela futura concessionária; Considerando que a emissão de AVCB não é condição para mudança de operador aeroportuário, não havendo base legal para condicionar o prosseguimento do leilão de concessão à sua emissão; Considerando que os passivos ambientais, incluindo as áreas contaminadas, foram corretamente identificados no processo de avaliação e considerando que compete à futura concessionária arcar com os custos de seu gerenciamento, revela-se descabida a pretensão de condicionar a continuidade do processo de concessão à resolução das "áreas contaminadas"; Considerando que diversos outros pretensos condicionantes à continuidade do certame somente podem ser tratados depois de definido o plano de desenvolvimento do aeroporto pela futura concessionária e devem ser objeto do respectivo processo de licenciamento ambiental; Considerando que a decisão de licitar a concessão dos aeroportos em blocos decorre de decisão de política pública de competência exclusiva do Governo Federal, não cabendo ao TCU adentrar no mérito dessa decisão, salvo em caso de patente ilegalidade; Considerando que a definição da capacidade da pista de pouso e decolagem (PPD) de qualquer aeroporto é uma questão técnica definida com base em critérios estabelecidos pelo ente regulador; Considerando que o horário de funcionamento do aeroporto é estabelecido pela Anac, não sendo o TCU o local apropriado para discussão de medidas de competência exclusiva daquela agência reguladora; Considerando que os demais pedidos relacionados à realização de estudos, criação de comitê e criação de fundo administrativo não se referem a irregularidades no processo de concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame da medida cautelar, e dar ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC-004.723/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.